Tribunal: TJPA
Processo: 0006051-94.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006051-94.2018.8.14.0401

APELANTE: JORGE SENA PIMENTEL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, sob alegação de nulidade por ausência de fundamentação e pleito absolutório por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória padece de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão condenatória apresenta fundamentação idônea, com correlação entre os elementos probatórios e a norma penal aplicada, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar de nulidade não se sustenta diante da ausência de demonstração concreta de deficiência na motivação judicial, limitando-se a alegações genéricas da defesa.

A materialidade delitiva resta comprovada por documentos formais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão dos bens subtraídos.

A autoria delitiva é evidenciada pela prisão do réu em flagrante na posse da res furtiva, imediatamente após o crime.

Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem são coerentes, harmônicos e dotados de credibilidade, sendo aptos a embasar o édito condenatório quando corroborados por outros elementos de prova.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a prática delitiva.

A negativa do réu, que permaneceu em silêncio em juízo, não é suficiente para afastar as provas produzidas, que apontam de forma segura sua participação no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença apresenta motivação suficiente e correlacionada com as provas dos autos. 2. A prisão em flagrante na posse da res furtiva, aliada a depoimentos coerentes de agentes públicos, constitui prova suficiente de autoria em crime de roubo. 3. A ausência de oitiva da vítima em juízo não impede a condenação quando o conjunto probatório é robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2295406/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/04/2023; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00115629120248130433, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 04/06/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JORGE SENA PIMENTEL JUNIOR (ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA OAB/PA 13.998), inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca da Capital, que o condenou à pena de (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do Código Penal.

Em razões recursais, o recorrente asseverou, preliminarmente, pela nulidade do feito por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou o pleito absolutório por ausência ou insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, o que foi acompanhado, nesta Superior Instância, Procurador de Justiça MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL

“(...) Consta do Inquérito Policial, anexo, que no dia 13.03.2018, por volta das 19h, em via pública da Av. João Paulo II (próximo ao Parque do Utinga), nessa Capital, o denunciado, na companhia de um comparsa identificado somente pelo prenome de Roberto, assaltou MANOEL ROCHA SOARES, subtraindo-lhe, mediante grave ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, um veículo Fiat Punto 1.4 de Cor predominante Cinza ano 2010/2010, Placa NSK-1463, um aparelho celular Motorola Moto G3, além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).No dia do ocorrido, a vítima transitava pela via pública acima mencionada, quando foi surpreendida pelo denunciado e seu comparsa em uma motocicleta, sendo que o ora denunciado que pilotava o veículo, trajando uma camisa de moto taxista, enquanto o outro, identificado como “Roberto”, seguia na garupa e portava o armamento. Eles anunciaram o assalto, recolheram os objetos supramencionados, deixando a vítima na via pública, tendo o indiciado seguido na avenida com automóvel roubado e os demais bens, enquanto o seu comparsa fugiu do local na motocicleta. Ocorre que, na referida via pública, sucedia uma operação de rotina entre a Guarda Municipal e a SEMOB onde foi repassada a informação aos agentes púbicos de que dois indivíduos em uma motocicleta estariam efetuando assaltos, sendo que um deles trajava uma camisa de mototaxista. A partir dessa informação, os agentes começaram a observar a movimentação pela via, até que visualizaram um veículo Fiat Punto 1.4, que era conduzido pelo ora denunciado que vestia a camisa de mototaxista, atitude considerada suspeita os agentes públicos resolveram abordá-lo e logo em seguida o ofendido chegou ao local, informando que havia sido vítima de um roubo, tendo avistado o denunciado e o reconhecido, indubitavelmente, como um dos autores do crime. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e o indiciado conduzido à Delegacia. Seu comparsa não foi localizado. Em interrogatório perante a Autoridade Policial (fl. 06), o denunciado confessou autoria do crime, alegando que fora convidado pelo seu amigo ROBERTO para juntos, praticarem assaltos. (...)”

Nesse viés, o recorrente postulou, em sede liminar, a nulidade do feito por ausência de fundamentação. No mérito pugnou tese absolutória por insuficiência probatória.

II – DA NULIDADE POR AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou preliminarmente, a nulidade do feito, por ausência de fundamentação adequada, alegando violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal de 1988) em virtude da ausência de uma análise pormenorizada na valoração das provas e a falta de justo motivo para a condenação.

De fato, a motivação se faz essencial para a legitimidade do ato, sob pena de nulidade. Contudo, essa eventual irregularidade não foi identificada no decisum hostilizado, uma vez que o magistrado teve o cuidado de arrazoar
os motivos que levaram a condenação, fazendo relação entre fato e norma, de modo que não deve ser reconhecida a nulidade suscitada, em face da inexistência de argumentação que justificasse ausência de fundamentação. Logo, a argumentação defensiva desprovida de especificidade acerca dos pontos controvertidos, pautada na generalidade, que poderia gerar uma dialeticidade,
não foi capaz de macular a idoneidade do édito condenatório. Desse modo, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

No mérito, sustentou o pleito absolutório por ausência ou insuficiência de provas.

A
prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 19106674 - Pág. 2); BO (ID 19106675 - Pág. 1) onde consta que o Guarda Municipal acima descrito apresenta nessa unidade para as providencias cabíveis o nacional SIDNEY JORGE ARAUJO PIMENTEL sob a imputação da pratica de crime de ROUBO QUALIFICADO figurando como vítima o senhor MANOEL ROCHA SOARES. Em poder do flagranteado foram apreendidos UM VEÍCULO FIAT PUNTO 1.4 DE COR PREDOMINANTE CINZA ANO 2010/2010 PLACA NSK1463; UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G 3 DE IMEI 355495/06/167471/2; A QUANTIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), produtos do crime; Auto termo de exibição e apreensão de objeto (ID 19106675 - Pág. 2) na ocasião foram apreendidos UM VEÍCULO FIAT PUNTO 1.4 DE COR PREDOMINANTE CINZA ANO 2010/2010 PLACA NSK1463; UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G 3 DE IMEI 355495/06/167471/2 e A QUANTIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

Na hipótese, necessário mencionar que o recorrente foi inicialmente identificado como SIDNEY JORGE ARAÚJO PIMENTEL, porém, após exame de comparação papiloscópica, descobriu-se seu verdadeiro nome, sendo retificado os autos para constar o nome de JORGE SENA PIMENTEL JUNIOR, conforme consta do ID nº 100447362.

A vitima MANOEL ROCHA SOARES, perante a autoridade policial, relatou:

Que, foi vítima de crime de roubo, ato realizado por dois indivíduos, um dos quais portava arma de fogo e sob grave ameaça subtraíram da vítima UM VEÍCULO FIAT PUNTO 1.4 DE COR PREDOMINANTE CINZA ANO 2010/2010 PLACA NSK1463; UM APARELHO CELULAR MOTOROLA MOTO G 3 DE IMEI 355495/06/167471/2 e A QUANTIA DE R$400,00 (QUATROCENTOS REAIS); QUE, após o crime o flagranteado posteriormente identificado como SIDNEY JORGE ARAUJO PIMENTEL, foi preso por uma equipe da Guarda Municipal de Belém sendo recuperados todos os objetos subtraídos da vítima; QUE, o segundo criminoso, identificado apenas pelo prenome de ROBERTO, evadiu-se do local.

A vítima não foi ouvida em juízo, pois não foi localizada.

A testemunha, ROBERTO BARROS CAMPOS (Guarda Municipal), declarou

Que, estava em uma operação pela Av. Joao Paulo II, quando foram informados que havia ocorrido num assalto, bem como lhes foram repassadas as características do veículo subtraído. Disse que localizaram o carro e, na abordagem, localizaram o réu no interior do automóvel. Afirmou recordar do acusado, reconhecendo-o. Disse que a vítima chegou ao local e identificou o acusado como autor do crime.

Por sua vez a testemunha, LAUDEVALDO PANTOJA DO NASCIMENTO (Policial Militar), declarou:

Que, chegou à Av. João Paulo II por ter sido acionado de que havia ocorrido um assalto de um carro. Disse que, ao chegar ao local, verificou que o acusado estava no interior do veículo roubado. Ao avistar o réu na sala de audiência, o reconheceu como aquele que foi localizado no dia dos fatos.

O réu JORGE SENA PIMENTEL JÚNIOR ao ser interrogado, permaneceu em silencio.

Quanto aos relatos dos policiais responsáveis pela detenção do apelante, o qual possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal. (RT-816/549).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Depreende-se das provas constantes do acervo processual, evidencias contundentes acerca do protagonismo do recorrente no delito em análise, as quais comprovaram, a toda evidência, que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, o veículo Fiat Punto, o aparelho celular e a quantia em espécie de R$400,00 (quatrocentos) reais pertencentes a
Manoel Rocha Soares
, sendo abordado e preso momentos depois, em uma barreira policial, ocasião em que foram recuperados a
res furtiva
(
Auto termo de exibição e apreensão de objeto (ID 19106675 - Pág. 2) :

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AGENTE DETIDO NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS - CREDIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 01. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo, notadamente pelos depoimentos dos policiais militares, aliados ao fato de que a res furtiva foi localizada na posse do agente, a condenação é medida imperativa. 02. Ao testemunho de agentes policiais deve ser conferida a mesma credibilidade que ao depoimento de qualquer testemunha, ante a presunção de idoneidade moral de que gozam, salvo prova em contrário, apresentando-se suas palavras aptas à formação de um juízo de censurabilidade penal em desfavor do agente, sobretudo se a defesa não conseguiu demonstrar a imprestabilidade da prova colhida em juízo. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00115629120248130433, Relator.: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/06/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/06/2025)

Desse modo, insubsistente a tese absolutória ventilada pela defensa.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026